Tribunal: TCU
Processo: 007.516/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6109/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.516/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Kiyomitsu Zanuncio Sediyama (XXX.287.216-XX); Edgar Batista de Medeiros Junior (XXX.843.317-XX); Eduardo Martins Fontes (XXX.611.896-XX); Fabio Junior Moreira Novaes (XXX.855.376-XX); Gustavo Franco de Castro (XXX.947.016-XX); Helton de Sa Souza (XXX.929.017-XX); Julian Asdrubal Buritica Garcia (XXX.897.081-XX); Rodrigo Fraga de Almeida (XXX.853.017-XX); Tiago Carneiro da Rocha (XXX.728.856-XX); Viviane Leles Viana (XXX.723.826-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.